Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707880-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em face do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de busca e apreensão ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Pradonizados Creditas Tempus contra Maria do Livramento Pereira e Silva (autos n. 0703911-72.2021.8.07.0001). Em resumo, o Juízo Suscitante aludiu que, mesmo tratando-se de relação consumerista, o caso encerra competência territorial e, à luz do enunciado sumular n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser declinada de ofício. Em decisão ao ID 24162984, foi designado o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado. As informações foram prestadas ao ID 24396475, sustentando que “a competência em lides relativas ao Código de Defesa do Consumidor é absoluta, o que autoriza o reconhecimento, de ofício, da incompetência. Afasta -se, por conseguinte, o enunciado no 33 da Súmula/STJ”. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no presente conflito de competência (ID 24741546). Por meio da decisão ao ID 25118734, esta Relatoria determinou, em conformidade com o inciso IV do art. 313 do CPC, a suspensão do curso processual do conflito de competência até o julgamento do IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR 17). Julgado o reportado incidente, os autos vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 2. De início, registra-se, em conformidade com a interpretação analógica do art. 1.040, III, do CPC[1], a desnecessidade de se aguardar do trânsito em julgado do acórdão oriundo do julgamento de IRDR para que a respectiva tese jurídica produza seus efeitos. Diga-se, ainda, que o IRDR 17 foi admitido em 24/8/2020 e, nessa medida, aplicável o parágrafo único do art. 980 do CPC[2]. Nota-se, também, ser a hipótese de decisão monocrática do Relator, em harmonia com o art. 932, IV, alínea “c”, do CPC[3] e o art. 87, III, do RITJDFT[4]. Nessa linha de compreensão, destaca-se o seguinte julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo Interno contra decisão monocrática pela qual o Relator negou provimento a Agravo de Instrumento, mediante a aplicação da tese firmada no acórdão no 1179133, prolatado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 2018.00.2.004334-9 (Tese no 11), na forma do art. 985, inciso I, e art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 2 - Embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão no 1179133, que julgou o IRDR no 2018.00.2.004334-9 (Tese no 11), não há impedimento legal a que a tese firmada no incidente seja desde logo aplicada. Precedentes: Acórdão 1063197, 20160020055174CCP, Relator: CRUZ MACEDO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: 273-274, e Acórdão n.1035407, 07009062120168070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/08/2017, Publicado no PJe: 10/08/2017. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1217077, 07044539820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, embora ainda não publicado o acórdão, aplicável a tese firmada no IRDR 17 (autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000) deste e. Tribunal, que estabeleceu, in verbis: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Com efeito, o art. 985, I, do CPC atribui eficácia vinculante à tese jurídica concebida no julgamento de IRDR, in verbis: Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. Considerando que a ação de busca e apreensão de veículo automotor foi distribuída pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Pradonizados Creditas Tempus para a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, ao passo que a ré/consumidora reside em São Sebastião, afigura-se escorreito o declínio de competência promovido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF. 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, IV, “c” e 985, I, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, declaro competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião para processar e julgar a ação de busca e apreensão n. 0703911-72.2021.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se aos Juízos Suscitante e Suscitado. Brasília, 4 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; [2] Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos prevista no art. 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;